Tribunal: TJBA
Processo: 8002832-15.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002832-15.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: MARCIO YURI NASCIMENTO PIMENTA

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. INSURGÊNCIA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL.

IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. COBERTURA DEVIDA. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO/REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E IMPROVIDO, DECISÃO MANTIDA.

AC
ÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº

8002832-15.2024.8.05.0000
,

da Comarca de Camaçari, em que figuram como Agravante

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e, Agravado,
M
ÁRCIO YURI NASCIMENTO PIMENTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em

NEG
AR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento,
nos termos do voto condutor.